Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-09.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? LIVRAMENTO CONDICIONAL ? AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO ? FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA ? BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO DE INÍCIO E DEPOIS REVOGADO EM 19.11.2017 COM O ADVENTO DE UMA CONDENAÇÃO POR DELITO ANTERIOR ? SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APESAR DAS FALTAS GRAVES NÃO INTERROMPEREM O PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, EX VI DO ENUNCIADO DA SÚMULA 441 DAQUELE SODALÍCIO, AS FALTAS DISCIPLINARES PRATICADAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO PENAL JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO, PELO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ASSIM SENDO, NÃO SE APLICANDO LIMITE TEMPORAL À ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO, DEVE SER CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PENA, A FIM DE SE VERIFICAR O COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO, MORMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE O MESMO EMPREENDEU 02 (DUAS) FUGAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E AINDA TEVE REVOGADO O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ANTES CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES ? AGRAVO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003481-09.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDIVALDO CARVALHO DOS SANTOS OU EDSON CAVALCANTE DA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA 3776)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA - BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO DE INÍCIO E DEPOIS REVOGADO EM 19.11.2017 COM O ADVENTO DE UMA CONDENAÇÃO POR DELITO ANTERIOR - SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APESAR DAS FALTAS GRAVES NÃO INTERROMPEREM O PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL,
EX VI
DO ENUNCIADO DA SÚMULA 441 DAQUELE SODALÍCIO, AS FALTAS DISCIPLINARES PRATICADAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO PENAL JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO, PELO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ASSIM SENDO, NÃO SE APLICANDO LIMITE TEMPORAL À ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO, DEVE SER CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PENA, A FIM DE SE VERIFICAR O COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO, MORMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE O MESMO EMPREENDEU 02 (DUAS) FUGAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E AINDA TEVE REVOGADO O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ANTES CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -

EDIVALDO CARVALHO DOS SANTOS OU EDSON CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional em razão do seu histórico carcerário desfavorável, conforme se extrai das fls. 08/v-10.

Consta deste processo que, o recorrente foi condenado à trinta e cinco (35) anos e nove (09) meses de reclusão, em cinco (05) oportunidades, pelo delito do art. 157, §2º, item I do Código Penal, iniciando o cumprimento de sua reprimenda corporal em 01.09.2009.

O apenado, contrariado com o indeferimento do seu pedido de livramento condicional, agravou alegando que nos últimos anos nada foi registrado que desabonasse sua conduta, cumprindo com disciplina a sua pena, inclusive matriculado em curso para estudar dentro da própria Casa Penal e apresentando bom comportamento carcerário, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional, motivo pelo qual requer o provimento do recurso com o deferimento do seu pedido. (fls. 02-03).

Contrarrazões às fls. 04/v-08 pedem a confirmação da decisão vergastada.

Despacho judicial de manutenção da decisão agravada. (fls. 10/v-11).

Certidão Carcerária do recorrente às fls. 11/v-14/v.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do Agravo em Execução Penal protocolado por EDIVALDO CARVALHO DOS SANTOS OU EDSON CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos.

Relatados os fatos, impende ressaltar que, conforme se retira das informações nos autos, especialmente na Certidão Carcerária (fls. 11/v-14/v) do agravante, é que ele, ao longo da execução de sua pena, empreendeu fuga nas datas de 12.05.2015 e de 02.01.2017, inclusive teve o benefício de livramento condicional concedido de início e depois revogado em 19.11.2017 com o advento de uma condenação por delito anterior.

Em relação ao benefício do livramento condicional dispõe o Código Penal:
¿Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...)
III - comprovado:
a)

bom comportamento durante a execução da pena
;¿.
Grifado.

Pelo que se depreende do dispositivo legal regente da matéria, não basta ter o agravante, nos últimos tempos, bom comportamento carcerário, porque o que importa e se ele teve este bom comportamento durante a execução da pena e isso parece que não houve.

A respeito da matéria os precedentes:
Omissis.
2. Para a concessão do benefício do
livramento condicional,
deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena
) e subjetiva (
comportamento
satisfatório, conforme anterior redação da lei,
durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita). 3. De acordo com os precedentes desta Casa, fatos ocorridos
durante
a
execução
penal podem, sim, justificar o indeferimento do pleito de
livramento condicional
pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (...) 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 501.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTAS GRAVES - REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA -FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO ALUDIDO BENEFÍCIO - 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2 - Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo empreendeu 02 (duas) fugas do estabelecimento prisional, evadiu-se e foi preso em flagrante pelo cometimento de novo ilícito. DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA - Proc. 2020.02096999-93, Acórdão 214.559, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

Desta forma, não se tem como acolher o pedido do agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgEdivaldo